Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728907-08.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: TAKESHI KIDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO (ART. 932, III C/C ART. 1.007, CAPUT, CPC). PREPARO NÃO IDENTIFICADO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. Se a parte deixa de comprovar o devido recolhimento do preparo concomitantemente à interposição do recurso, de rigor a sua intimação para que lhe seja oportunizada a regularização do imprescindível requisito de admissibilidade. 3. Contudo, se apesar de regularmente intimada, a parte não atende ao comando proposto no prazo estipulado, impõe-se a manutenção da decisão de não conhecimento do recurso, uma vez que a parte recorrente atua em desacordo com as exigências legais aplicáveis à espécie. 4. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé. Portanto, incabível a condenação do agravante a esse título. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10, 236, § 1o, e 272, § 1o, todos do CPC, sustentando nulidade por inexistência de intimação específica do procurador. Afirma que a ausência de intimação do advogado constituído nos autos impede a efetivação do contraditório e da ampla defesa, bem como da garantia do devido processo legal; b) artigo 1.007, § 4o, do CPC, asseverando que houve a interposição de recurso de apelação juntamente com seu respectivo comprovante de pagamento, de modo que se denota excesso de formalismo ao se exigir a juntada de uma guia de preparo, notadamente quando houver o pagamento das custas; c) artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial era fundamental para o desfecho do processo. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio aos artigos 9o, 10, 236, § 1o, 272, § 1o, e 370, todos do CPC, pois “fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 28/2/2023). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 1.007, § 4o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A propósito, vale acentuar que caberia a parte recorrente, no ato de interposição do apelo, comprovar adequadamente o respectivo preparo. Como assim não o fez, este Relator lhe oportunizou a regularização daquele imprescindível requisito de admissibilidade no ID 45935347 e, o ora agravante, deixou transcorrer em branco o prazo assinalado (ID 46588810), ensejando a preclusão temporal. Percebe-se que o recorrente tenta transferir a responsabilidade por sua desídia processual a esta Relatoria, quando desde a interposição da apelação age desalinhado com os dispositivos legais aplicáveis à espécie” (ID. 49731415). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016